Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700013-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J.A. BITENCOURT &amp; CIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0765694-20.2021.8.07.0016, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela nos seguintes termos: [...] Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na exordial, A parte autora pugna pela concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para que seja suspensa a exigibilidade da multa aplicada vinculada ao CDA no 50210461578, bem como a baixa junto ao cartório do protesto que consta no Cartório do 10o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Ceilândia-DF, até o julgamento definitivo da presente demanda. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por demonstrados os requisitos autorizadores da medida. Contudo, o pedido de baixa junto ao cartório do protesto sob que consta no Cartório do 10o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Ceilândia-DF, possui natureza satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de antecipação de tutela em juízo fazendário. No caso em apreço, todavia, compreendo que a mera suspensão da exigibilidade do crédito tributário se mostra compatível, pois é reversível e, em caso de futura revogação da decisão, facilmente exigidos do autor pelos meios naturais de cobrança utilizados pelo Poder Público. Neste contexto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela para determinar ao réu a suspensão da exigibilidade da CDA no 50210461578, até provimento jurisdicional final no feito com trânsito em julgado. [...] Alega o agravante, em síntese, que o contribuinte foi devidamente intimado da multa tributária e de que não há possibilidade de aplicação de alíquota reduzida em caso de infração à legislação tributária. Assevera, por último, que a aplicação da multa observou o princípio da legalidade. Solicita que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão até julgamento final, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o Distrito Federal ficará impedido de cobrar os créditos tributários a que faz jus. No mérito, requer o provimento do agravo para anular a decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. A teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 995 do CPC: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso sob análise, não se configura a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Isso porque, conforme ressaltado na decisão agravada, a mera suspensão da exigibilidade do crédito tributário é reversível e, em caso de futura revogação da decisão, facilmente exigidos do agravado pelos meios naturais de cobranças utilizados pelo Poder Público. Assim, não verifico qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em o ente público aguardar o julgamento do processo. Lado outro, a suspensão dos efeitos da decisão agravada pode ocasionar prejuízo imediato ao agravado. Desse modo, impõe-se o indeferimento do pedido, mantendo, a até a apreciação do mérito, a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito